Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO E ROUBO TENTADO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ARMA DE FOGO. MAJORANTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor dos crimes de roubo majorado e roubo tentado majorado descritos na denúncia.
2. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando comprovado pelas declarações das vítimas que o acusado utilizou arma de fogo para ameaçá-las e exigir a entrega de seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
3. Recurso conhecido e desprovido.